Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS JUNTADAS. AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. O agravante alega que não foi intimado para recolhimento em dobro do preparo, antes da aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Argumenta que houve afronta ao citado dispositivo, ante a ausência de intimação e que as custas iniciais foram recolhidas. Defende que as partes têm o direito de se manifestar antes da tomada de decisão, em homenagem ao princípio da não surpresa, bem como obter a solução integral de mérito, diante do princípio da primazia do mérito. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com conhecimento do recurso inominado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59108321).
4. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso em exame, o agravante recorrente recolheu apenas as custas processuais (ID 57430154), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente ao preparo do recurso. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, por configurar hipótese de formalidade processual, é dever da parte recorrente. Logo, o seu descumprimento não caracteriza ofensa ao princípio da primazia de mérito, sobretudo quando já houve resolução de mérito, por meio da sentença proferida. O recurso inominado é deserto. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1787349, 07033625220238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Mantida a condenação ao pagamento de honorários fixados na decisão monocrática atacada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.